Tribunal: TJMT
Processo: 0006536-69.2019.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006536-69.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO - CPF: 029.180.571-00 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO FIRME E SEGURO PRESTADO EM JUÍZO PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA QUE PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA –
APELO DESPROVIDO
.

-
Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06) se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de quantidade razoável de cocaína (mais de 60g) – droga que mais causa dependência e é considerada a mais deletéria para o organismo – aliadas às provas amealhadas aos autos – consistentes no depoimento judicial do policial civil que atuou no ocorrido
,
revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 6536-69.2019.811.0037 – Código 234350, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Cumpre destacar que inexiste qualquer menção quanto à pena pecuniária pelo i. sentenciante e, tratando-se, neste plano, de recurso exclusivo da defesa, não há modificações a serem realizadas neste aspecto por parte desta instância revisora, pois, caracterizaria indevido
reformatio in pejus
.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 131254662, a i. Defesa

postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
, ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, de mais disso, o acusado confessou sua dependência química e ainda foi apreendida ínfima quantidade de substâncias proscritas. Por fim, requer a
intimação pessoal do causídico da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID
131254666, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 131700151.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
23/09/2019
, por volta das 16h30, na Rua Paranavaí, nº. 90, na cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO

mantinha em depósito

substâncias ilícitas, consistentes em 03 (três) porções de cocaína, equivalentes a 60,57g (sessenta gramas e cinquenta e sete centigramas), para posterior fornecimento a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que após um flagrante na Comarca de Poxoréu-MT, policiais civis tomaram conhecimento que o indivíduo identificado como
Adelino
havia adquirido entorpecentes com o ora increpado. Na sequência, os agentes públicos constataram a veracidade do fato e lograram êxito em apreender na residência de
Fernando Henrique
o aludido material ilícito, além da quantia de R$740,00 (setecentos e quarenta reais). [Denúncia, ID 131253197 – Págs. 5-6].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (USO DE DROGAS):

O apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A
prova da existência de delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 131253197 – Pág. 10); Boletim de Ocorrência nº. 2019.286034 (ID 131253197– Págs. 24-25); Termo de Exibição e Apreensão (ID 131253197 – Pág. 14-16), laudo de exame preliminar (ID 131253197 – Págs. 27-28) e Laudo Pericial definitivo nº. 3.14.2019.61046-01 (ID 131253198 – Págs. 1-3), os quais atestaram tratar-se o entorpecente apreendido com o apelante de 03 (três) porções de
COCAÍNA,
com peso total

60,57g
(sessenta gramas e cinquenta e sete centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e em juízo
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes há aproximadamente quatorze anos. Discorreu que conhecia o mototaxista
Adelino
e lhe telefonou para perguntar se conhecia um local que vendia entorpecentes, oportunidade em que encontrou o aludido rapaz na ‘praça da fumaça’ e lhe entregou a quantia de R$500,00 (quinhentos anos). Posteriormente,
Adelino
levou até sua residência o material ilícito destinado para consumo pessoal. Acerca do dinheiro apreendido, parte dele, pertencia a sua esposa e, o restante, oriundo do seu trabalho como pintor. Pontuou que a droga estava fracionada em três porções, dentro da churrasqueira, destacando que a menor delas já estava fazendo uso. [Relatório de mídias, ID 131254650].

Entretanto, a
negativa de autoria
do ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso, pois, sobreleva-se das declarações judiciais do investigador de polícia
Luiz Otávio Lemes Vieira
, que, no dia da prisão do ora apelante, a polícia apreendeu um mototaxista (tornozelado), identificado como
Adelino
, que havia transportado entorpecentes para a cidade de Poxoréu-MT, tratando-se aproximadamente de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de pasta base de cocaína. Questionado o mototaxista com quem havia adquirido esse material ilícito, informou que residia na Comarca de Primavera do Leste e tinha buscado a droga na noite anterior, na residência do ora apelante.

Na sequência, a equipe policial checou juntamente com o Sistema Prisional o trajeto da tornozeleira eletrônica do mototaxista, que foi ao encontro do endereço informado, sendo certo que
Adelino
, inclusive, detalhou o local em que estaria armazenada a droga, escondida em cima da churrasqueira. Seguiram até o endereço declinado e lograram êxito em apreender na casa do acusado
FERNANDO HENRIQUE
– também tornozelado – as porções de substâncias ilícitas na churrasqueira. Disse que o increpado não estava consumindo drogas no momento da abordagem. Por fim, destacou que o relatório confrontou os trajetos das tornozeleiras eletrônicas que constataram, de fato, o encontro entre
Adelino
e o ora recorrente. [Relatório de mídias, ID 131254650].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Edilson Pereira da Silva
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 131253197 – Pág. 12).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelo agente de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto,
faz-se oportuno sobrelevar
a
natureza
e a
quantidade
de drogas apreendida –
02 (duas) porções de COCAÍNA
, com peso total de
60,57g (sessenta gramas e cinquenta e sete centigramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveram a ação
: abordagem de um mototaxista portando substâncias ilícitas, que afirmou à guarnição da Polícia Civil que adquiriu o material proscrito com o ora apelante, culminando no deslocamento dos investigadores até a residência de
FERNANDO HENRIQUE
e consequente apreensão dos aludidos narcóticos.

Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
relevante quantidade
de cocaína se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO

mantinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

II –

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º 6536-69.2019.811.0037 – Código 234350.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022